Tribunal: TJES
Processo: 0003722-64.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003722-64.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JOÃO LUCAS CORDEIRO DA SILVA e outros
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
–
CONCURSO DE AGENTES
E USO DE ARMA DE FOGO
–
RECONHECIMENTO DOS
AGENTES

PELA
VÍTIMA
–
DOSIMETRIA – PENA-BASE ADEQUADA -

PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO
– IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença de terceiros, é de que as declarações da vítima, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas por outros elementos de provas, gozam de destacado valor probatório.

2. A vítima reconheceu os apelantes na Delegacia e, posteriormente, ratificou tal reconhecimento em juízo. Não bastasse, a palavra da vítima está em perfeita consonância com as demais provas produzidas nos autos.

3. O magistrado valeu-se de argumento idôneo para exasperar a pena-base, bem como procedeu a exasperação em patamar razoável, de sorte que não há motivo para alterar a pena-base fixada.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do Art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

5. Recurso a que se nega provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0003722-64.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JOÃO LUCAS CORDEIRO DA SILVA, LUCAS EMANUEL NETTO MAGNO
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JO
Ã
O LUCAS CORDEIRO DA SILVA

e

LUCAS EMANUEL NETTO MAGNO
, em face da sentença a fls. 45/47, na qual houve a condenação do primeiro apelante à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 1
7
(dez
essete
) dias-multa
e do segundo apelante à pena de
0
8
(oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
17
(
dez
essete
) dias-multa
, ambos condenados pela prática do delito previsto no Art. 157,§ 2º, II e § 2º-A, I, todos do Código Penal.

A Defesa de
Lucas Emanuel Netto Magno
pleiteia a reforma do julgado
a quo
para o fim de absolver o acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer o decote da majorante do uso de arma de fogo.

Por sua vez, a Defesa de
João Lucas Cordeiro da Silva
pleiteia a reforma do julgado
a quo
para a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o decote da majorante do uso de arma de fogo.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço dos recursos.

Segundo narra a denúncia, no dia 23 de fevereiro de 2021, os acusados e terceira pessoa não identificada, de comum acordo e em união de vontades, por volta das 16:10 horas, em uma via do bairro Morada de Laranjeiras, com ânimo de roubar, se aproximaram, em um veículo de cor branca, do automóvel Toyota/Etios SD X, também de cor branca, placas PPP91396, que se encontrava estacionado e no interior do qual se encontrava a vítima
Reginaldo Gomes Rodrigues,
aguardando solicitações de corridas via aplicativo e, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de duas armas de fogo, o renderam.

Infere-se que, com a vítima
Reginaldo Gomes Rodrigues
rendida e já fora do veículo Toyota, o acusado
JO
Ã
O LUCAS CORDEIRO DA SILVA
revistou
Reginaldo Gomes Rodrigues
e pegou seu aparelho celular e a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) que ele trazia consigo. Consta que, na ocasião, o acusado
LUCAS EMANUEL NETTO MAGNO
assumiu a condução do veículo da vítima e após o acusado
JO
Ã
O LUCAS CORDEIRO DA SILVA
entrar no carro pelo lado do carona, juntos seguiram em direção à Avenida Copacabana, também no município de Serra/ES, enquanto o comparsa não identificado saiu do local conduzindo o carro no qual haviam chegado.

De acordo com a exordial acusatória, a vítima entrou em contato com a Polícia Militar através do CIODES e informou do roubo que acabara de sofrer, ocasião em que os acusados foram abordados, sendo encontrado na cintura do denunciado
LUCAS EMANUEL NETTO MAGNO
um revólver calibre.32,com o número de série raspado, carregado com 06 (seis) munições intactas.

D
evidamente processado
s
,
JO
Ã
O LUCAS CORDEIRO DA SILVA e LUCAS EMANUEL NETTO MAGNO
foram condenados pelo crime de roubo qualificado

(
157,§ 2º, II e § 2º-A, I, todos do Código Penal
)
.

Já de início, verifica-se que a principal tese encapada pela defesa de
LUCAS EMANUEL NETTO MAGNO
– absolvição por insuficiência de provas -, não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado a fls. 05/09, pelo Auto de Apreensão a fls. 32, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo a fls. 36, pelo Laudo de Balística a fls. 183/187, bem como pela prova oral produzida.

Com relação à autoria, o apelante
JO
Ã
O LUCAS CORDEIRO DA SILVA
, em juízo, confessou ter praticado o delito juntamente a
LUCAS EMANUEL NETTO MAGNO
– que estava armado. Asseverou que, na ocasião, estava precisando de dinheiro para fazer uma festa de 18 (dezoito) anos.

LUCAS EMANUEL NETTO MAGNO
– , ora segundo apelante, apresentou uma narrativa diversa, asseverando que ele somente pegou uma carona com
JO
Ã
O LUCAS CORDEIRO DA SILVA
, mas que não tinha ciência de que esse iria realizar um assalto.

A vítima, por outro lado, foi categórica em afirmar que reconheceu os apelantes como sendo as pessoas que lhe roubaram, destacando, inclusive, a utilização da arma de fogo para subtração do veículo, senão vejamos:

[...] QUE fez uma corrida de Barcelona até Laranjeiras e parou para tomar um café e esperar uma nova corrida e percebeu que parou outro carro do lado e saiu duas pessoas com arma nas mãos e pediu para sair do carro e pediu também o dinheiro, além do corta corrente; que não reagiu e disse que não tinha corta corrente; que pegaram a chave do carro e mandaram o depoente correr; que correu com medo de ser alvejado e correu para uma rua sem saída e chegou numa escola infantil e pediu ajuda; que ligou para esposa ligar para o seguro e para a polícia; que o documento do carro ficou com o depoente e mostrou para a polícia e eles informaram que o carro do depoente já tinha sido encontrado e estava batido na rua Diadema e Lagoa de Jacaraípe; que foi as pessoas que assaltaram o depoente que bateram com o carro, pois estavam correndo da polícia e bateram numa curva em um carro parado; que não foi ao local onde o carro foi batido e sim para o DPJ; que o carro foi levado para o pátio do detran; que 20 minutos no máximo após o assalto ficou sabendo que o carro foi batido, porque o seguro também avisou a esposa do depoente; que reconheceu os réus na delegacia; que teve prejuízo e teve que pagar uma franquia do seguro de R$ 2.000,00 para consertar o carro, pois é instrumento de seu trabalho e foi um período muito difícil [...]” (fl. 50).

Dessa forma, há nos autos duas versões: a do apelante
LUCAS EMANUEL NETTO MAGNO
no sentido de que o crime fora praticado por
JO
Ã
O LUCAS CORDEIRO DA SILVA
e que não tinha ciência do roubo; e a da vítima e do apelante
JO
Ã
O LUCAS CORDEIRO DA SILVA
no sentido de que o roubo foi praticado por
LUCAS EMANUEL NETTO MAGNO
e
JO
Ã
O LUCAS CORDEIRO DA SILVA

Segundo reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença de terceiros, as declarações da vítima, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas por outros elementos de provas, gozam de destacado valor probatório.

Na espécie, a vítima reconheceu os apelantes na Delegacia e, posteriormente, ratificou tal reconhecimento em juízo. Não bastasse, a palavra da vítima está em perfeita consonância com as demais provas produzidas nos autos, destacando-se que os dois réus foram encontrados no interior do veículo da vítima, sendo encontrado com o motorista um revólver calibre.32,
com o número de série raspado,
carregado com 06 (seis) munições intactas.

Além disso, o Policial Militar Felipe Pinheiro de Oliveira, narrou com detalhes como ocorreu a ocorrência que culminou na prisão em flagrante:

[...] que os réus foram perseguidos pela viatura do depoente e eles passaram pelo canteiro central do final da avenida do contorno de Jacaraípe e sem a direção total do veículo, colidiram em um veículo que estava parado do lado esquerdo da pista; que conseguiram alcançá-los e efetuar a prisão; que o motorista do veículo foi encontrado um revólver calibre 32 carregado para uso e com o carona nada de ilícito foi encontrado; que a placa do veículo que estava com os réus era a mesma passada pelo CIODES do roubo que havia acabado de ocorrer; que um dos réus tinha luzes no cabelo e um deles tinha tatuagem; [...] (fl. 49).

Nesse contexto, entendo existirem provas suficientes para a manutenção da condenação de ambos os apelantes.

Superada a tese de absolvição, passo à análise das teses subsidiárias relativas à fixação da pena-base no mínimo legal e decote da majorante pelo uso de arma de fogo.

Quanto ao pedido da Defesa de
JO
Ã
O LUCAS CORDEIRO DA SILVA
para redução da pena-base, verifica-se que houve a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois
“
a empreitada delituosa se desenvolveu através do concurso de 2 ou mais pessoas”
, ensejando a exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal.

Constata-se, assim, que o magistrado valeu-se de argumento idôneo para exasperar a pena-base, bem como procedeu a exasperação em patamar razoável, de sorte que não há motivo para alterar a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão para o apelante.

Tocante ao argumento de ambos os apelantes para decote da majorante do uso de arma de fogo, entendo igualmente não assistir razão às teses defensivas.

No caso, a vítima afirmou que os apelantes estavam portando uma arma de fogo, sendo apontada em sua direção (fl.50).

Registre-se, ainda, que o crime foi praticado no dia 23 de fevereiro, às 16:10 horas, em pleno verão, horário com boa luminosidade, fato que, somadas às circunstâncias dos apelantes não usarem qualquer acessório para se camuflarem, demonstram que a vítima possuía condições favoráveis para realizar o reconhecimento da arma, que, frise-se, foi, posteriormente apreendida com os acusados pelos policiais.

Outrossim, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do Art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

Assim, correta a aplicação da causa de aumento prevista no Art. 157,§ 2º-A, I, do Código Penal, a qual possui fração de aumento fixa em 2/3 (dois terços).

Diante dessas considerações, revela-se inconteste a autoria e materialidade do delito de roubo, mediante a utilização de arma de fogo,
razão pela qual mantenho a condenação dos apelantes,
bem como as penas fixadas
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
os recursos para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.